Tribunal: TRF3
Processo: 5017550-04.2018.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO
Órgão colegiado: , detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.
Data de julgamento: 2020-01-13

Inteiro teor:
1/9)

5017550-04.2018.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 28/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal LUIS ANTONIO JOHONSOM DI SALVO

Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO

Intimação via sistema DATA: 28/01/2020

Julgamento: 13/01/2020

E M E N T A

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE ATIVA DAS FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS MENSAIS DE IRPJ E CSLL COM SALDOS NEGATIVOS. LEI 13.670/2018. VEDAÇÃO. APLICAÇÃO NO CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. LEGALIDADE.

1. O STF firmou diferenciação entre o art. 5o, LXX (mandado de segurança coletivo) e o art. 8o, III (legitimidade dos sindicatos) da CF, quando as entidades associativas e as organizações sindicais atuam na qualidade de substituto processual; consequentemente, nesse caso não se exige autorização por parte de seus associados para a legitimação desses entes. A jurisprudência refuta uma interpretação ampliativa do art. 8o, III, pois a legitimidade para os interesses individuais e coletivos da categoria é somente dos sindicatos, e não de suas federações e confederações, objetando sua legitimidade per saltum. Ressalva-se a legitimidade dos entes caso inexistente sindicato para a defesa coletiva dos sujeitos envolvidos, permitindo a atuação subsidiária daquelas entidades.

2. Nada obstante, a restrição não se aplica ao mandado de segurança coletivo, pois a regra esculpida no art. 5o, LXX, da CF é especial e nela não se identificou a legitimidade para a impetração apenas em favor dos sindicatos, mas para as “organizações sindicais”, grupo no qual se inserem as confederações e federações de sindicatos, bastando, no caso, que o interesse de agir tenha relação com a finalidade institucional. É insubsistente também a aplicação da exigência prevista no art. 2o-A da Lei 9.494/97, dada, novamente, a especialidade do art. 5o, LXX, da CF, como já decidiu o STF ao restringir a incidência da norma legal às ações coletivas de rito ordinário. Precedentes.

3. Afasta-se as teses de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta, já que a autoridade tida por coatora integra a Receita Federal e adequadamente prestou as informações sobre a causa que versa matéria exclusivamente de Direito. No ponto, há de se reconhecer que aquele que sofre suposta violação a direito líquido e certo por ato de autoridade, muitas vezes tem dificuldade em identificar com exatidão o responsável pelo ato coator, não sendo razoável obstar a via mandamental pelo equívoco justificável, estando a autoridade apta a defender o ato ou conduta inquinado. No caso, a presente ação permite flexibilizar a competência funcional dos órgãos administrativos, pois tem por objeto matéria eminentemente de Direito, dispensando qualquer exame fático por parte da autoridade impetrada. Precedentes.

4. Legalidade da aplicação da Lei 13.670, pois o Legislador não alterou o regime de tributação em si considerado, mas, sim, fixou novas regras de compensação que, nos termos da legislação, somente se aperfeiçoa no momento do encontro das contas. Precedentes desta Corte.

5. Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017550-04.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO, CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: CAIO CESAR BRAGA RUOTOLO - SP140212-A

Advogado do(a) APELANTE: CAIO CESAR BRAGA RUOTOLO - SP140212-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017550-04.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO, CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: CAIO CESAR BRAGA RUOTOLO - SP140212-A

Advogado do(a) APELANTE: CAIO CESAR BRAGA RUOTOLO - SP140212-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O Excelentíssimo Senhor Desembargador Federal Johonsom di Salvo, Relator:

Trata-se de apelação interposta por FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DE SÃO PAULO e OUTRO (FIESP e CIESP) e contra sentença denegatória de seu pedido de segurança, feito para que se assegure a suas filiadas o direito de compensar seus créditos com débitos de estimativas mensais de IRPJ/CSLL a partir de maio de 2018, afastando-se a eficácia da Lei 13.670/18 (83694462).

A parte impetrante defende que o regime de antecipação mensal tem por pressuposto isonômico a possibilidade de compensar os débitos antecipados já na apuração mensal, evitando o recolhimento de valor acima do devido, como estipulado pela Lei 9.430/96. Segundo a impetrante, a alteração legal ora combatida, a um só tempo, é irrazoável, por desfigurar o regime de apuração anual do IRPJ e da CSLL com recolhimentos mensais por estimativa, viola o devido processo legal, pois implica subtração de parcela do patrimônio do contribuinte sem amparo constitucional ante a ofensa ao princípio do não-confisco e, por fim, afeta a segurança jurídica, na medida em que altera regra consolidada e adequada (razoável e proporcional) da opção pelo referido regime de apuração (83694475).

A União Federal aponta: a ilegitimidade ativa da FIESP, enquanto entidade federativa; a inépcia da inicial, exigindo-se a relação nominal dos associados e seus respectivos endereços (art. 2o-A da Lei 9.494/97); a ilegitimidade passiva da autoridade tida por coatora e a consequente incompetência absoluta do juízo; e a inexistência de direito adquirido quanto a regime compensatório (83694534).

A Procuradoria Regional da República opinou pelo prosseguimento do feito (92519565).

É o relatório.

Peço vênia para divergir do e. Relator.

Isto porque não houve alteração do regime de tributação em si considerado, mas, sim, a fixação de novas regras de compensação que, nos termos da legislação, somente se aperfeiçoa no momento do encontro das contas.

No mesmo sentido da legalidade da alteração do regime da compensação cito os julgamentos proferidos na apreciação dos Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação no 5010247-66.2019.4.03.0000, de Relatoria do Desembargador Federal Fábio Prieto, julgado em 08/11/2019, e do recurso de Agravo de Instrumento no 5023830-55.2018.4.03.0000, de relatoria do Desembargador Federal Antonio Cedenho, julgado em 08/08/2019.

Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5017550-04.2018.4.03.6100

RELATOR: Gab. 21 - DES. FED. JOHONSON DI SALVO

APELANTE: FEDERACAO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO, CENTRO DAS INDUSTRIAS DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) APELANTE: CAIO CESAR BRAGA RUOTOLO - SP140212-A

Advogado do(a) APELANTE: CAIO CESAR BRAGA RUOTOLO - SP140212-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Preliminarmente, analisa-se a tese de ilegitimidade ativa das impetrantes.

No julgamento do RE 612.043, o STF determinou a constitucionalidade do art. 2o- A da Lei 9.494/97 e a delimitação do título executivo formado a partir de uma ação coletiva ajuizada por associação apenas para os associados representados no ato de formalização do processo de conhecimento, presentes a autorização expressa conferida à entidade e a lista contendo o rol de nomes anexada à inicial, nos termos do art. 5o, XXI, da CF. Segue sua ementa:

EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.

(STF – PLENO / MIN. MARCO AURÉLIO / DJE 06.08.2018)

No julgado, fez-se a diferenciação perante o art. 5o, LXX e o art. 8o, III, da CF, conforme posição já consolidada do Supremo (RE 573.232-SC), não se exigindo autorização dos filiados das associações e organizações sindicais para a impetração do mandamus coletivo, dada a qualidade de substitutos processuais (ou dada a legitimidade autônoma, a depender da doutrina adotada) conferida pela norma constitucional (RE193503/SP, RE 193579/SP, RE 208983/SC, RE 210029/RS, RE211874/RS, RE 213111/SP, RE 214668/ES, rel. orig. Min. CarlosVelloso, rel.p/ o acórdão Min. Joaquim Barbosa, 12.6.2006).

Nesse mesmo sentido, decidiu-se pela legitimidade dos sindicatos para a execução dos títulos judiciais que tenham por objeto interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos (RE 883.642-AL, julgado em 18.06.2015).

A exegese do julgado tem sua origem na legitimação conferida pelo art. 8o, III, da CF, indicando a prerrogativa de o sindicato de defender os interesses coletivos e individuais da respectiva categoria. Há precedentes refutando uma interpretação ampliativa da norma, pois a legitimidade para os interesses individuais e coletivos da categoria é somente dos sindicatos, e não de suas federações e confederações, objetando sua legitimidade per saltum. Ressalva-se a legitimidade dos entes caso inexistente sindicato para a defesa coletiva dos sujeitos envolvidos, permitindo a atuação subsidiária daquelas entidades. In verbis:

Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito constitucional e processual civil. Ofensa ao art. 8o, inciso III, da Constituição Federal. Não ocorrência. Federação. Substituição processual. Impossibilidade. Fatos e provas. Reexame. Inadmissibilidade. Precedentes. 1. Conforme a redação do art. 8o, inciso III, da Constituição Federal, somente os sindicatos possuem legitimidade para atuar como substitutos processuais. 2. Inadmissível, na instância extraordinária, o exame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula no 279/STF. 3. Agravo regimental não provido.

(RE 753.226 AgR / STF – SEGUNDA TURMA / MIN. DIAS TOFFOLI / 09.06.2015)

PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA SUBSIDIÁRIA. FEDERAÇÃO. DEFESA DOS INTERESSES INDIVIDUAIS E COLETIVOS. AUSÊNCIA DE ENTIDADE SINDICAL DA CATEGORIA NA CIRCUNSCRIÇÃO TERRITORIAL. INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXAME.

1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça" (Enunciado Administrativo n. 2 do Plenário do STJ).

2. A Primeira Seção desta Corte reconhece às entidades sindicais de grau superior (federações) legitimidade subsidiária para atuar extraordinariamente em substituição processual dos integrantes da categoria na defesa dos seus interesses, desde que ausente o respectivo sindicato na circunscrição territorial. Precedente: Edcl na Pet 7.939/DF, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Seção,

DJe 18/04/2013.

3. Hipótese em que a verificação da legitimidade da federação depende da apreciação, pelas instâncias ordinárias, dos elementos probatórios relativos à existência de entidade sindical com atuação na circunscrição territorial do município.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp 1404083 / RN / STJ – PRIMEIRA TURMA / MIN. GURGEL DE FARIA / 21.08.2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA FIRMADO ENTRE O MPF E A FUNAI. DEMARCAÇÃO DE TERRAS OCUPADAS PELOS ÍNDIOS NA REGIÃO CENTRO-SUL DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. FEDERAÇÃO SINDICAL DE PRODUTORES RURAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. É assente o entendimento no STJ de que cabe aos sindicatos a representação da categoria dentro da sua base territorial e às federações legitimidade apenas subsidiária, na ausência do sindicato representativo da categoria, caso em que se lhes garantirá alguma forma de proteção associativa.

2. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia, concluiu inexistir legitimidade e interesse da Famasul em recorrer na demanda, tendo em vista já existirem sindicatos afiliados nas localidades abrangidas pelas áreas demarcadas. A revisão deste entendimento esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.

3. Consoante o parecer do Parquet Federal, que deu adequada solução ao caso ora posto sob o crivo judicial, "há de ser reconhecida a ausência de legitimidade da FAMASUL, para ingressar na demanda como terceiro prejudicado, vez que, não se está diante do interesse de uma categoria, mas sim de eventuais direitos individuais de produtores específicos atingidos por atos administrativos determinados" (fl. 1124, e-STJ).

4. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1587351 / MS / STJ – SEGUNDA TURMA / MIN. HERMAN BENJAMIN / 02.02.2017)

PROCESSO CIVIL. DEMARCAÇÃO. TERRAS INDÍGENAS. FEDERAÇÃO SINDICAL. DEFESA DOS INTERESSES DOS FILIADOS DOS SINDICATOS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PRECEDENTE DO STF.

1. A Constituição Federal estabelece que apenas o sindicato está legitimado para a defesa dos direitos e interesses de seus filiados (art. 8o, inciso III), não contando outras entidades representativas, como as federações, com legitimidade para postular judicialmente em nome dos associados dos sindicatos que representa.

2. Caso concreto em que a federação autora não detém a necessária legitimidade ativa dado que o direito vindicado é de interesse individual de determinados filiados de um sindicato.

3. Entendimento já manifestado pelo Colendo Supremo Tribunal Federal (RE 232.737, Relator Ministro Dias Tófoli).

4. Apelação desprovida.

(ApCiv 0000804-33.2010.4.03.6002/ TRF3 – QUINTA TURMA / DES. FED. MAURÍCIO KATO / 20.08.2018)

Nada obstante, a restrição não se aplica aqui, pois a regra esculpida no art. 5o, LXX, da CF é especial, e nela não se identificou a legitimidade para a impetração do mandamus coletivo apenas para os sindicatos, mas sim para as “organizações sindicais”, grupo no qual se inserem as confederações e federações de sindicatos, bastando que o interesse de agir tenha relação com sua finalidade institucional. A jurisprudência deste Tribunal já admitiu a citada legitimidade:

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - DIREITO CONSTITUCIONAL - ADUANEIRO – LEGITIMIDADE PASSIVA – INTERESSE PROCESSUAL: EXISTÊNCIA – MOVIMENTO GREVISTA – PARALISAÇÃO DE DESEMBARAÇO ADUANEIRO: ILEGALIDADE.

1. Nos mandados de segurança preventivos, a autoridade impetrada é a que teria competência para praticar o ato capaz de violar o suposto direito líquido e certo.

2. Em virtude de movimento grevista, houve a paralisação de inúmeros procedimentos de desembaraço aduaneiro de mercadorias importadas. As impetrantes fazem prova de diversas ocorrências. O interesse processual é evidente.

3. A tutela buscada visa a proteção de todos os filiados na situação de risco ao direito invocado (Súmula 630, do Supremo Tribunal Federal).

4. Está consagrada na jurisprudência a ilegalidade do atraso no desembaraço aduaneiro em decorrência de greve. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte.

5. Apelação provida. Causa madura. Segurança concedida.

(ApCiv 5003009-06.2018.4.03.6119 / TRF3 – SEXTA TURMA / DES. FED. FÁBIO PRIETO / e - DJF3 Judicial 1 DATA: 26/09/2019)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL PATRONAL COMPULSÓRIA. ARTS. 579 E 589 DA CLT. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. CRITÉRIOS DE REPASSE. PORTARIA MTE 982/2010. ILEGALIDADE.

1. Afastada a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam da CEF, uma vez que o presente mandado de segurança trata da execução das determinações da Portaria 982/2010 do Ministério do Trabalho e Emprego, de competência da CEF, nos termos dos arts. 588 e 589 da CLT.

2. Cuida-se, na espécie, da aplicação das determinações contidas na Portaria MTE 982/2010, no tocante ao repasse da contribuição sindical patronal, prevista nos arts. 578, 579 e 588 a 591 da CLT e regulamentada pela Portaria MTE 488/2005.

3. Nos termos do art. 579 da CLT, a contribuição sindical, prestação pecuniária compulsória, é exigível de todos os participantes de uma determinada categoria econômica, profissional ou profissional liberal, não havendo menção relativa a necessidade de filiação a uma entidade sindical.

4. O critério legal estabelecido para o repasse da contribuição sindical menciona apenas o enquadramento sindical da categoria profissional, não impondo o requisito de filiação, que é ato facultativo do profissional, determinado ilegalmente no art. 1o, §§1o e 4o da indigitada novel Portaria.

5. A Portaria MTE 982/2010 promoveu, ainda, inovação não prevista em lei, ao determinar em seu art. 1o, §2o, o encaminhamento dos valores com divergência de preenchimento para a Conta Especial de Emprego e Salário, de forma não prevista pela CLT. Precedentes jurisprudenciais.

6. O repasse deve ser mantido na forma definida legalmente pela CLT e Portaria MTE 488/2005, sem as alterações da Portaria MTE 982/2010.

7. Matéria preliminar rejeitada. Apelação e remessa necessária, tida por interposta, improvidas.

(2010.61.00.023165-0 / TRF3 – SEXTA TURMA / JUIZA FED. LEILA PAIVA / 31.01.2019)

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO. ARTIGO 557, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRIBUIÇÃO. AVISO PRÉVIO INDENIZADO. FEDERAÇÃO. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE. 1. O art. 5o, LXX, "b", da C.R/88 não se refere a sindicatos, mas a organizações sindicais, entre os quais estão as federações. A interpretação desse dispositivo não pode ser restritiva, pois outorgou aos sindicatos e entidades congêneres a legitimidade para a propositura de mandado de segurança coletivo, ampliando o rol dos legitimados para tal ação constitucional e expandindo a proteção dos direitos e garantias individuais. 2. A Federação, entidade sindical em nível de segundo grau, reúne sindicatos filiados e tem como fim a defesa dos interesses dos trabalhadores ou empregadores associados a eles, sendo parte legítima, pois, para a propositura do mandado de segurança coletivo. 3. Agravo a que se nega provimento.

(0011168-95.2009.4.03.6100 / TRF3 – SEGUNDA TURMA / DES. FED. HENRIQUE HERKENHOFF / 01/12/2009)

No caso, as impetrantes têm como objeto social a proteção das categorias econômicas pertencentes ao ramo da indústria na base territorial do Estado de São Paulo, o que inclui as relações tributárias travadas por aquelas categorias, denotando interesse institucional suficiente para a impetração.

Ultrapassado o ponto, surge a indagação sobre a a necessidade ou não de os filiados autorizarem a impetração, e a exigência de relação nominal dos associados e seus respectivos endereços. Como dito, o STF, quando do julgamento do RE 573.232/SC submetido ao regime do art. 543-B do CPC/73, deu tratamento processual distinto às associações, quando promotoras de demandas em favor de seus associados e quando impetrantes no mandado de segurança coletivo.

No primeiro caso, na qualidade de representante processual, a disciplina do art. 5o, XXI, da CF, exigiria autorização expressa, o que se poderia efetivar por decisão assemblear ou por ato individual de seus associados, mas não por mera previsão em seu estatuto. Ao contrário, no mandado de segurança, enquanto substituto processual (ou legitimado autônomo, a depender da doutrina adotada), prescindir-se-ia de tal requisito, haja vista a ausência de sua previsão no art. 5o, LXX, da CF (Súmula 629 do STF). A inexigibilidade permanece ainda que a pretensão atinja somente parte de seus associados, na forma do art. 21 da Lei 12.016/09 (Súmula 630 do STF).

Segue sua ementa:

REPRESENTAÇÃO. ASSOCIADOS. ARTIGO 5o, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ASSOCIAÇÃO. BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.

(STF - PLENO / MIN. MARCO AURÉLIO / DJe de 19.9.2014)

Tem-se jurisprudência do STJ:

RECURSO ESPECIAL. DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DA AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO DE PARCELAS DO MÚTUO BANCÁRIO EM FOLHA DE PAGAMENTO OU MEDIANTE DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AFASTAMENTO. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF SOB O REGIME DO ART. 543-B DO CPC/1973. REPRESENTAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DE MÉRITO. 1. Afasta-se a alegação de ofensa ao art. 535, II, do CPC quando o Tribunal de origem se manifesta sobre todas as questões suscitadas e necessárias ao deslinde da controvérsia. 2. O STF, no julgamento do RE n. 573.232/SC, em regime de repercussão geral, firmou o entendimento de que a atuação das associações na defesa dos interesses de seus membros dá-se por representação, e não por substituição processual, salvo nos casos demandado de segurança coletivo . Assim, mostra-se imperiosa a existência de autorização expressa, individual ou por deliberação assemblear. 3. De acordo com o novel entendimento firmado pelo STF, ausente a necessária autorização expressa, carece de legitimidade ativa a associação autora. 4. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.

(RESP 201300064342 / STJ - TERCEIRA TURMA / MIN. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA / DJE DATA:10/06/2016)

PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-B, § 3o, DO CPC. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE DE ASSOCIAÇÃO. AUTORIZAÇÃO ESPECÍFICA. ASSEMBLEIA GERAL. EXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal, após o julgamento do RE 573.232/SC, submetido ao rito do art. 543-B do CPC, firmou o entendimento de que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação , é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial". Essa autorização, segundo o Pretório Excelso e a teor do disposto no art. 5o, inciso XXI, da Constituição Federal, pode ser tanto por ato individual do associado como por deliberação assemblear. 2. No caso, registre-se, não se trata de execuções individuais do título coletivo promovidas pelos respectivos associados, mas de pretensão executória formulada pela própria entidade associativa, isto é, a mesma associação que integrou a relação jurídico-processual durante o processo de conhecimento (mandado desegurança). 3. Dessarte, ainda que se adote o entendimento proferido pelo STF no citado recurso extraordinário, em repercussão geral, o resultado do presente recurso permanece o mesmo, porquanto está consignada pela Corte de origem a existência de autorização específica assemblear para a entidade associativa ingressar com a ação judicial. 4. Agravo regimental a que se nega provimento

(AGARESP 201200102737 / STJ - SEGUNDA TURMA / DES. FED. CONV. DIVA MALERBI /DJE DATA:26/02/2016)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. SUPRESSÃO DE VANTAGEM EM ACORDO JUDICIAL CELEBRADO PELO ESTADO E SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. ATO CONCRETO. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA. MARCO INICIAL. DECADÊNCIA EVIDENTE. 1. A jurisprudência desta Corte tem orientação firmada no sentido de que a fixação, a alteração ou a supressão de cálculo da remuneração do servidor são atos comissivos únicos e de efeitos permanentes, iniciando-se a contagem do prazo decadencial a partir da ciência do ato impugnado. (AgRg no AREsp 583.974/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/12/2014). 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os sindicatos e associações, na qualidade de substitutos processuais, detêm legitimidade para atuar judicialmente na defesa dos interesses coletivo s de toda a categoria que representam, sendo prescindível a relação nominal dos filiados e suas respectivas autorizações, nos termos da Súmula 629/STF. (AgRg no REsp 1423791/BA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/03/2015, DJe 26/03/2015). 3. Agravo regimental improvido.

(AROMS 200902037179 / STJ - SEXTA TURMA / MIN. NEFI CORDEIRO / DJE 11.09.2015)

Na matéria, foi editado o já mencionado art. 2o-A da Lei 9.494/97, nos seguintes termos:

Art. 2o-A. A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados, abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão prolator. (Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001)

Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia da entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos seus associados e indicação dos respectivos endereços.

A restrição trazida aos beneficiários da procedência de pedido em sede de ação coletiva, voltada apenas para os associados à época de seu ajuizamento, foi objeto de questionamento no STF pelo RE 612.043 (tema 499). O E. Relator Min. Marco Aurélio, em seu voto, lembrou da tese fixada no RE 573.232/SC, asseverando que:

“(n)aquele caso, terceiros, que não tinham anuído à propositura de determinada demanda por certa associação, buscavam executar o título executivo surgido. Na oportunidade, considerado o artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal, o Tribunal proclamou a indispensabilidade de prévia e específica autorização dos associados para ajuizamento de ação, por associação civil, a envolver interesses destes, sendo insuficiente a constatação de previsão genérica no estatuto. Embora a controvérsia, na medida em que admitida a repercussão geral, estivesse limitada, naquela ocasião, à necessidade de autorização expressa dos associados, acabou-se por avançar, em decorrência da óptica veiculada, no tema em discussão neste processo. Ficou assentado, então, entendimento segundo o qual a extensão subjetiva do título executivo formado alcança somente os associados representados no ato de formalização do processo de conhecimento, presentes a autorização expressa conferida à entidade e a lista contendo o rol de nomes anexada à inicial”.

Com fulcro nos mesmos fundamentos daquele decisum e calcado no reconhecimento de que o art. 5o, XXI, da CF encerra situação de representação processual, exigindo autorização expressa e específica dos associados (mediante ato individual ou assemblear), entendeu o E. Relator pela constitucionalidade da restrição legal, ficando somente os associados que participaram daquela autorização agraciados pelo resultado jurisdicional alcançado com ação coletiva de rito comum ajuizada pela respectiva associação. Segue sua ementa:

EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.

(RE 612.043 / STF – PLENO / MIN. MARCO AURÉLIO / 04.05.2017)

Após aclaratórios, fez-se a ressalva de que a tese firmada restringe-se às ações coletivas de rito ordinário, afastando-se, ante sua especialidade, as ações civis públicas (STF – PLENO / MIN. MARCO AURÉLIO / 06.06.2018). Nesse sentido, segue a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. LISTA DE ASSOCIADOS INDICADOS NA INICIAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM APENAS DOS ASSOCIADOS NOMINADOS NA INICIAL.

1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento contra decisão proferida em Ação de Execução individual de sentença coletiva em que rejeitada a arguição de ilegitimidade ativa ad causam do exequente, ora recorrente, cujo nome não figurava na lista de associados anexada à inicial da Ação de Conhecimento pela associação.

2. O Tribunal regional deu provimento ao Agravo para reconhecer a ilegitimidade ativa ad causam do exequente.

3. O STF, reconhecendo a repercussão geral da matéria, apreciou e julgou o RE 573.232/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, relator para Acórdão o Min. Marco Aurélio, pacificando que "as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial". Precedentes do STJ: REsp 1.468.734/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 15/3/2016; EDcl no REsp 1186714/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/4/2016.

4. Também sob o regime da repercussão geral, o Pretório Excelso, no julgamento do RE 612.043/PR, definiu que "a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento". Precedentes do STJ: REsp 1.395.692/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/10/2018; AgInt no AgInt no AREsp 1.187.832/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 20/6/2018.

5. O acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

6. Recurso Especial não conhecido.

(REsp 1797454 / RJ / STJ – SEGUNDA TURMA / MIN. HERMAN BENJAMIN / DJe 28/05/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO ORDINÁRIA COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO DESDE O AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO PARA O BENEFÍCIO DOS EFEITOS DO TÍTULO EXECUTIVO. RE 612.043/PR, REL. MIN. MARCO AURÉLIO, DJE 6.10.2017, COM REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 499). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao se pronunciar sobre o Tema 499, sob a sistemática da Repercussão Geral, no RE 612.043/PR, consolidou a tese de que beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados, o que torna inadmissível a extensão da coisa julgada no processo coletivo indistintamente a todos os associados. 2. Assim, impõe-se reconhecer que a parte autora só terá legitimidade para executar o título executivo formado na Ação Coletiva se comprovado que a Associação tinha autorização expressa, ainda que assemblear, para atuar em nome de seus associados e que o autor resida na área compreendida na jurisdição do órgão julgador e conste da lista apresentada com a peça inicial. 3. Embargos de Declaração da UNIÃO acolhidos para sanar a omissão apontada.

(EDcl nos EDcl nos EDcl no REsp 1347547 / RS / STJ – PRIMEIRA TURMA / MIN. NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO / DJe 02/04/2019)

Logo, insubsistente a aplicação da exigência proposta pela União Federal para o mandado de segurança coletivo, novamente por força da especialidade do art. 5o, LXX, da CF, ficando reconhecida a legitimidade ativa das impetrantes independentemente da apresentação de relação nominal de seus filiados ou de seus domicílios.

Afasta-se também a tese de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta, já que a autoridade tida por coatora integra a Receita Federal e adequadamente prestou as informações sobre a causa – exclusivamente de Direito. Nesse sentir, há de se reconhecer que quem sofre suposta violação a direito líquido e certo por ato de autoridade muitas vezes tem dificuldade em identificar com exatidão o responsável pelo ato coator, não sendo razoável obstar a via mandamental pelo equívoco, estando a autoridade apta a defendê-lo.

Ademais, a presente ação permite flexibilizar a competência funcional dos órgãos administrativos, pois tem por objeto matéria eminentemente de Direito, dispensando qualquer exame fático por parte da autoridade impetrada, em nada prejudicando a resposta à demanda (RMS 48316 / MG / STJ – SEGUNDA TURMA / MIN. OG FERNANDES / DJe 16.10.2015, CC 135905 / CE / STJ – PRIMEIRA SEÇÃO / MIN. SÉRGIO KUKINA/ DJe 10.04.15, AgRg no MS 16742 / DF / STJ – PRIMEIRA SEÇÃO / MIN. BENEDITO GONÇALVES / DJe 30.06.11, AgRg no REsp 1078875 / RS / STJ – QUARTA TURMA / MIN. ALDIR PASSARINHO JÚNIOR / DJe 27.08.2010).

Ultrapassadas as preliminares, passa-se ao meritum.

O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele Órgão (art. 74 da Lei no 9.430/96).

Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição, não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pelo sujeito passivo, da declaração referida no § 1o do art. 74 da Lei no 9.430/96, os débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa do Imposto sobre a Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurados na forma do art. 2o dessa mesma lei. Essa é a redação dada pelo art. 6o da Lei no 13.670, de 2018, ora combatida pela empresa que vinha se valendo da compensação de seus créditos como forma de quitação do IRPJ/CSLL - estimativa.

O principal argumento é no sentido de que a alteração legislativa introduzida pela Lei 13.670/2018 fere o princípio da segurança jurídica.

Num primeiro momento, tal argumento parece prosperar, inclusive por conta de previsão inserta no artigo 6o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A opção pelo regime tributário é feita no início do ano e diante dela a empresa "se programa" em matéria econômica e tributária, sendo lícito o planejamento tributário com vistas a economicidade empresarial. Feita a escolha, ela se torna irretratável, ou seja, a empresa vincula-se à opção feita ainda que, porventura, ela se torne inconveniente ao longo do período ânuo.

Parece ilógico que, nesse cenário em que uma atitude do contribuinte é tida como válida numa expectativa "sine die", o Poder Público legislador venha a mudar a regra fiscal abruptamente, de modo a quebrar-lhe o planejamento tributário e empresarial. O princípio da segurança assumiu apreciável vigor no panorama do direito brasileiro, graças à recente alteração da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, eis que no seu art. 30 há um chamado das autoridades públicas "para aumentar a segurança jurídica na aplicação das normas...", sendo certo que a Lei no 13.670 é posterior a esse comando normativo.

É certo que em matéria de compensação tributária, o entendimento jurisprudencial, inclusive em sede de recurso repetitivo é no seguinte sentido (destaquei):

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. LEI APLICÁVEL. VEDAÇÃO DO ART. 170-A DO CTN. INAPLICABILIDADE A DEMANDA ANTERIOR À LC 104/2001. 1. A lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda e do contribuinte. Precedentes. 2. Em se tratando de compensação de crédito objeto de controvérsia judicial, é vedada a sua realização "antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial", conforme prevê o art. 170-A do CTN, vedação que, todavia, não se aplica a ações judiciais propostas em data anterior à vigência desse dispositivo, introduzido pela LC 104/2001. Precedentes. 3. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1164452/MG, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/08/2010, DJe 02/09/2010)

Sucede que no caso "sub judice" existe a questão - séria - da insegurança trazida pela lei nova, sendo notável que o "imperium" do Estado não pode assumir feição absoluta a ponto de inviabilizar a relação de boa-fé objetiva (art. 187 do Cód. Civil, mas que é norma geral derivada até do bom senso) que deve vicejar entre Estado e contribuinte. A eticidade da legislação é um valor a se perseguir no estado democrático de direito. O saudoso ministro José Augusto Delgado escreveu que "interpretar as regras do Código Civil com base em princípios éticos é contribuir para que a idéia de justiça aplicada concretamente torne-se realidade" (destaquei); ora, se isso é correto no direito privado, com muito mais razão há de ocorrer na seara do direito público eis que a preponderância estatal deve guardar limites e as antigas noções de "fato do príncipe" hoje devem ser vistas "cum granulum salis".

Não se trata de decretar a inconstitucionalidade da norma, mas sim de conferir-lhe um tratamento ético, que prestigie a boa-fé e a segurança jurídica, de sorte que o novel regime de compensação, no que tem de restritivo em relação à matéria aqui tratada, respeite o regime eleito pelo contribuinte para o ano de 2018, como lhe era permitido fazer, para, assim, poder operar no âmbito econômico sem surpresas.

Enfim, não custa aduzir que a segurança jurídica em matéria tributária tem sido prestigiada em julgados do STJ: AgInt no REsp 1619595/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 24/10/2018 - REsp 1669310/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 27/09/2018.

Na mesma toada, tem-se: ApReeNec 5005781-39.2018.4.03.6119 / TRF3 – SEXTA TURMA / DES. FED. LUIS JOHONSOM DI SALVO / 25.05.2019.

A restrição contida no art. 74, § 3o, IX, da Lei 9.430/96 vincula-se a metodologia de apuração das estimativas prevista em seu art. 2o - baseada na receita bruta -, observadas as disposições contidas na Lei 8.981/95. No art. 35 desta Lei, fica registrada a possibilidade de o contribuinte suspender ou reduzir o imposto mensal, “desde que demonstre, através de balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base no lucro real do período em curso”.

A norma não institui nova metodologia de apuração, mas apenas assegura que o contribuinte não seja demasiadamente tributado por força da estimativa da base de cálculo, prevista no art. 2o da Lei 9.430/96. Logo, fica aplicável a restrição ora discutida para o período posterior ao ano de 2018, garantindo-se também ao contribuinte o direito de identificar a suspensão do pagamento ou reduções apuradas pelo regime de balancetes de redução.

Pelo exposto, afasto as preliminares aventadas e, no mérito, dou parcial provimento ao apelo para conceder parcialmente a segurança pleiteada, garantindo às impetrantes e suas filiadas o direito de compensar seus créditos com antecipações mensais de IRPJ/CSLL apuradas no ano de 2018, postergando-se a eficácia do art. 6o da Lei 13.670/18.

É como voto.

E M E N T A

APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. TRIBUTÁRIO. PRELIMINARES. LEGITIMIDADE ATIVA DAS FEDERAÇÕES E CONFEDERAÇÕES. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AUTORIDADE COATORA. COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS MENSAIS DE IRPJ E CSLL COM SALDOS NEGATIVOS. LEI 13.670/2018. VEDAÇÃO. APLICAÇÃO NO CURSO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2018. LEGALIDADE.

1. O STF firmou diferenciação entre o art. 5o, LXX (mandado de segurança coletivo) e o art. 8o, III (legitimidade dos sindicatos) da CF, quando as entidades associativas e as organizações sindicais atuam na qualidade de substituto processual; consequentemente, nesse caso não se exige autorização por parte de seus associados para a legitimação desses entes. A jurisprudência refuta uma interpretação ampliativa do art. 8o, III, pois a legitimidade para os interesses individuais e coletivos da categoria é somente dos sindicatos, e não de suas federações e confederações, objetando sua legitimidade per saltum. Ressalva-se a legitimidade dos entes caso inexistente sindicato para a defesa coletiva dos sujeitos envolvidos, permitindo a atuação subsidiária daquelas entidades.

2. Nada obstante, a restrição não se aplica ao mandado de segurança coletivo, pois a regra esculpida no art. 5o, LXX, da CF é especial e nela não se identificou a legitimidade para a impetração apenas em favor dos sindicatos, mas para as “organizações sindicais”, grupo no qual se inserem as confederações e federações de sindicatos, bastando, no caso, que o interesse de agir tenha relação com a finalidade institucional. É insubsistente também a aplicação da exigência prevista no art. 2o-A da Lei 9.494/97, dada, novamente, a especialidade do art. 5o, LXX, da CF, como já decidiu o STF ao restringir a incidência da norma legal às ações coletivas de rito ordinário. Precedentes.

3. Afasta-se as teses de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta, já que a autoridade tida por coatora integra a Receita Federal e adequadamente prestou as informações sobre a causa que versa matéria exclusivamente de Direito. No ponto, há de se reconhecer que aquele que sofre suposta violação a direito líquido e certo por ato de autoridade, muitas vezes tem dificuldade em identificar com exatidão o responsável pelo ato coator, não sendo razoável obstar a via mandamental pelo equívoco justificável, estando a autoridade apta a defender o ato ou conduta inquinado. No caso, a presente ação permite flexibilizar a competência funcional dos órgãos administrativos, pois tem por objeto matéria eminentemente de Direito, dispensando qualquer exame fático por parte da autoridade impetrada. Precedentes.

4. Legalidade da aplicação da Lei 13.670, pois o Legislador não alterou o regime de tributação em si considerado, mas, sim, fixou novas regras de compensação que, nos termos da legislação, somente se aperfeiçoa no momento do encontro das contas. Precedentes desta Corte.

5. Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, Em julgamento realizado na forma do artigo 942 do CPC, a Sexta Turma decidiu, por maioria, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Federal Souza Ribeiro, com quem votaram os Desembargadores Federais Fábio Prieto, Consuelo Yoshida e Mairan Maia, restando vencido o relator, Desembargador Federal Johonsom Di Salvo, que votou para rejeitar as preliminares e, no mérito, dar parcial provimento ao apelo, concedendo parcialmente a segurança, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.